Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729363-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MOREIRA DE MELLO MATTOS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vera Lucia Moreira de Mello Mattos contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum que move em desfavor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para que o GDF se abstenha de efetivar qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da agravante, como também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Narra a agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e que, meses após a concessão de sua aposentadoria, a agravada diminuiu os valores de seus proventos e informou que a agravante deverá devolver valores recebidos indevidamente. Afirma que não pode ser prejudicada pelo erro da Administração e que não deve restituir valores recebidos de boa-fé, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. No que tange ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, destaca que o juízo poderia ter solicitado maiores informações acerca de sua situação financeira; alega, ainda, que possui problemas de saúde, conforme exames médicos que colaciona, o que demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo. Requer, assim, a reforma liminar da r. decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, como também que seja determinado ao GDF que se abstenha de efetivar qualquer desconto em seu contracheque, a título de ressarcimento de valores recebidos a maior. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Os elementos constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, os quais infirmam a hipossuficiência alegada. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Juntada declaração de hipossuficiência, corroborada por outros documentos aptos a demonstrar essa condição, é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351871, 07069940220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1353214, 07088916520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019). Nesse quadrante, o deferimento do benefício almejado exige que o interessado demonstre efetivamente a hipossuficiência que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio ou da família, como também de patrimônio mínimo. Na hipótese dos autos, a documentação colacionada aos autos de origem pela ora agravante (IDs 101503719 e 101503718), referentes aos contracheques de junho e julho de 2021, revelou que a recorrente percebe renda líquida de R$ 5.928,77 (cinco mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), já descontados todos os encargos. Nessa instância recursal, a agravante juntou o contracheque relativo a agosto do corrente ano já com a redução anunciada em seus proventos (ID 28952585), o qual informa uma renda líquida de R$ 5.192,92 (cinco mil cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar as despesas ordinárias mensais, próprias da vida cotidiana, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Lado outro, os exames colacionados aos autos deste recurso são datados dos anos de 2017 e 2018 e, nesse sentido, não se mostram aptos a demonstrar o estado de saúde atual da agravante (ID 28952586), nem tampouco o comprometimento de sua renda em razão dos custos de tratamentos médicos porventura realizados. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais, sendo certo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 21:59:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator